Tribunal: STF
Processo: AI 405634
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
2.
Recurso extraordinário: inadmissibilidade: acórdão recorrido
proferido em recurso em 'matéria administrativa': precedentes.